Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712982-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: TEOCRITO SEBASTIAO DE MELO, MARIA DO ROSARIO CARNEIRO MELO, LUIZ FERNANDO DE MELO, SARA CARNEIRO DE MENDONCA MELO, MIGUEL DE JESUS SOLOMAO, MARIA LUCY DE MELLO, VERA DE ARAUJO MELLO, ANA NENETE DE MELO SALOMÃO AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA DESPACHO TEÓCRITO SEBASTIÃO DE MELO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026